Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-91.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TRÊS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE UM SEXTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos, sob o crivo do contraditório, demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e emprego de arma.

2. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato.

3. A não identificação dos coautores do crime não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada em juízo a prática do delito por mais de um agente.

4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime.

5. Presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), revela-se apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base.

6. Se o agente pratica três roubos, mediante uma só conduta, subtraindo bens de vítimas distintas, aplica-se a regra do concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.